Tribunal: STF
Processo: HC 272320
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato tido como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  Ausência de contemporaneidade da prisão. Não ocorrência. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.S.N. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 230.861/RJ (evento 26).

O paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) (evento 20).

No presente writ, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como falta de contemporaneidade da constrição provisória. Aduz que a inclusão do paciente no regime disciplinar diferenciado (RDD) impossibilitaria o exercício da liderança de organização criminosa, considerando o elevado grau de monitoração. Argumenta que “o paciente está custodiado em Regime Disciplinar Diferenciado do Sistema Penitenciário Federal há mais de 18 anos, sendo monitorado 24 horas por dia e sem qualquer tipo de contato com o mundo exterior”. Ressalta que “as colaborações de membros da organização não mencionam o nome do Paciente ou qualquer fato com a mínima ligação que seja com a pessoa do paciente”. Pontua que “para tentar comprovar a autoria delitiva o investigador e o Parquet recorrem a uma denúncia referente a um processo de homicídio, na qual o paciente restou absolvido justamente pela falta de comprovação da autoria delitiva”. Aponta a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas alternativas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 26):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. DENÚNCIA EM OUTRO PROCESSO EM QUE FOI IMPRONUNCIADO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. LÍDER DO COMANDO VERMELHO. FACÇÃO ESPECIALIZADA EM ROUBO E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local, em sede de habeas corpus, manteve a prisão preventiva do paciente aos seguintes fundamentos (evento 25):

“(...)
O paciente foi denunciado, juntamente com outros 19 corréus, como incurso no art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013. 
Consta dos autos que durante o período de aproximadamente 06 (seis meses), iniciado em 01 de janeiro de 2024, o paciente e os demais corréus, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, mediante prévio ajuste, associaram-se em organização criminosa, de modo estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente, uma série indeterminada de crimes patrimoniais, concentrando suas atividades no roubo de veículos e receptação. No referido período de vinculação entre os integrantes para a concretização do programa delinquencial, voltado para prática de crimes patrimoniais, os denunciados tomaram parte em societas sceleris estruturalmente ordenada, em que cada um atua em tarefas específicas, identificadas pelas diligências investigatórias. 
De acordo com a denúncia (doc. 60, anexo 1), o paciente “exerce a função de chefe da Organização Criminosa, compondo o chamado “Conselho” ou “Comissão” que, segundo as informações da Inquisa, pode ser conceituado como um grupo que supervisiona as atividades da Organização Criminosa e determina as ações criminosas a serem executadas por outros integrantes que ocupam cargos de baixo escalão na hierarquia organizacional.
Em cota à denúncia, o Ministério Público promoveu favoravelmente à representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos acusados, o que foi deferido pelo Juízo, nos seguintes termos: 
“(...) O Ministério Público representa pela decretação da prisão preventiva de todos os 20 (vinte) denunciados. (...) A materialidade dos delitos ficou demonstrada nos extensos e já citados elementos produzidos no Inquérito Policial nº 018- 05209/2024 — em especial do Relatório Final de fls. 1041/1090 e do Relatório Complementar de fls. 1280/1310 — que incluem as colaborações de membros da organização, que detalharam a estrutura ordenada da organização, a divisão de tarefas, a hierarquia, os valores pagos pelos veículos roubados e o papel de outros membros no esquema; dados de rastreamento de veículos roubados e celulares das vítimas, que demonstram que os veículos objetos de subtração pelo grupo eram levados para comunidades dominadas pela facção "Comando Vermelho"; a apreensão de veículos roubados no Rio de Janeiro, já com placas e chassis adulterados ("clonados"), em outros estados como Espírito Santo e São Paulo, enquanto eram utilizados para outros crimes como o tráfico de drogas, demonstra a sofisticação, a amplitude e a conexão interestadual da organização criminosa. 
3.1 – Da “Cúpula” ou “Conselho” da Organização Criminosa: A denúncia logrou demonstrar, ao menos em cognição sumária, que LUIZ FERNANDO DA COSTA ("Fernandinho Beira Mar"), M.S.N. ("Marcinho VP"), RICARDO CHAVE DE CASTRO LIMA ("Fú"), OCIMAR NUNES ROBERT ("Barbozinha") e WILTON CARLOS RABELO QUINTANILHA ("Abelha"): compõem a mais alta cúpula da organização Comando Vermelho, o chamado "Conselho" ou "Comissão". A investigação demonstra que, mesmo já estando em unidades prisionais, eles mantêm o domínio finalístico das ações do grupo, deliberando sobre as estratégias criminosas e emanando ordens para os demais escalões. A decretação da preventiva destes acusados é crucial para reforçar o isolamento dos referidos líderes, buscando cessar suas linhas de comando e, assim, desestabilizar o poder central da ORCRIM, o que é indispensável para a garantia da ordem pública. (...) Pelo que se tem à vista por enquanto, a gravidade concreta dos delitos imputados é suficientemente indicativa do risco à ordem pública representado pela liberdade dos líderes da organização. Em casos tais, por fim, a necessidade da prisão também está razoavelmente demonstrada por conveniência da instrução. É autorizado cogitar, em liberdade, possa adotar postura de turbar a lisura da produção probatória. Nessa levada, ao menos no cenário que foi apresentado ao juízo, as circunstâncias dos fatos revelavam-se suficientes a legitimar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução. Quanto ao princípio da homogeneidade, quando o cidadão faz atos lesivos contemporâneos, dos quais se depreende fundado receio de ainda estar movido por um impulso criminal para além daqueles já feitos e revelados em tese até o momento, a prisão é indispensável para impor limites, ao menos por algum período, apesar de possível, na hipótese de condenação futura, ser estabelecido regime inicial menos gravoso do que o fechado. Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente justificada. E, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso já firmada há quase duas décadas, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). (...) As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Ante o exposto, acolho a representação do Ministério Público e da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva dos 20 (vinte) acusados.”
Por fim, informou a suposta autoridade coatora (doc. 45) que o paciente já se encontrava preso em razão de outros processos, desde o mês de agosto de 1996. O cartório expediu carta precatória para cumprimento dos mandados de prisão e citação, a serem cumpridos junto ao Presídio Federal de Catanduvas, no dia 22/09/2025, ainda sem retorno, e a defesa do paciente apresentou a Defesa Preliminar, no dia 30/10/2025.
(...)
Compulsando os autos, não constato presente nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, estando a decisão que decretou a medida cautelar devidamente fundamentada pelo Magistrado de primeiro grau, na presença dos elementos concretos que a autorizam. 
Não se exige, entretanto, fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto de constrição, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso em concreto, dos requisitos legais ensejadores da prisão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Note-se que, ao contrário do que alega a defesa, a decisão de decretação da prisão preventiva da paciente não está alicerçada apenas em conjecturas, mas sim em elementos indiciários aptos a fundamentar a medida extrema.
(...)
No caso em tela, a prisão se justifica, por garantia da ordem pública, já que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de organização criminosa que tem por objetivo a prática, reiterada, de crimes patrimoniais, delitos estes que trazem grande temor à sociedade, a qual clama por um mínimo de segurança, mesmo que de natureza cautelar. 
Além disso, consta que o paciente, supostamente, integra a alta cúpula da organização Comando Vermelho, o chamado "Conselho" ou "Comissão". Em uma análise perfunctória, verifica-se que a investigação demonstra que, mesmo já estando em unidade prisional, o paciente mantém o domínio finalístico das ações do grupo, deliberando sobre as estratégias criminosas e emanando ordens para os demais escalões. 
Neste viés, há de ser mantida a prisão para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, em tese, cometido pelo paciente e outros 19 denunciados.
(...)
Na hipótese, o fundamento apresentado no decreto prisional – garantia da ordem pública – permanece evidenciado, tendo o juízo a quo, acertadamente, ponderado quanto à necessidade da custódia cautelar, dadas as circunstâncias do caso concreto. 
(...)
Assim, a decretação da preventiva do paciente é crucial para reforçar o seu isolamento, buscando cessar sua linha de comando e, assim, desestabilizar o poder central da ORCRIM, o que é indispensável para a garantia da ordem pública. 
No que se refere à tese defensiva de responsabilidade penal objetiva travestida de teoria do domínio do fato e de crime impossível, em razão do acautelamento do paciente em RDD em presídio federal de segurança máxima, tal alegação refere-se a mérito, que, salvo uma ilegalidade flagrante ou uma situação teratológica, não pode ser apreciado na via eleita, sob pena de inadmissível supressão de instância.” (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, à seguinte consideração (evento 26):

“(...)
A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 
Inicialmente, quanto ao fato de estar preso em RDD e impossibilitado do cometimento do crime, cabe ressaltar que, na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria. 
No tocante à denúncia por homicídio em outro processo em que foi impronunciado, não é possível inaugurar, no STJ, o exame de alegações não apreciadas pela instância a quo, sob pena de indevida supressão de instância, violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, bem como alargamento inconstitucional de competência desta Corte para julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da CF/88). Precedentes. (AgRg no HC n. 845.208/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 18/4/2024). 
Com relação aos motivos da custódia, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva pela suposta prática de integrar organização criminosa, voltada ao cometimento de crimes patrimoniais – roubo e receptação de veículos –, destacando, quanto à materialidade e aos indícios de autoria, os Relatórios Final e Complementar, colaborações de integrantes, dados de rastreamento de veículos e celulares das vítimas, e apreensões de veículos clonados, inclusive em outros estados.
Ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, pois a denúncia logrou demonstrar, ao menos em cognição sumária, que (...): compõem a mais alta cúpula da organização Comando Vermelho, o chamado "Conselho" ou "Comissão". A investigação demonstra que, mesmo já estando em unidades prisionais, eles mantêm o domínio finalístico das ações do grupo, deliberando sobre as estratégias criminosas e emanando ordens para os demais escalões (fls. 138/139 – grifo nosso). 
O Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, destacou a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa; reputou insuficientes medidas cautelares diversas e ratificou a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 
Por conseguinte, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido é o HC n. 1.048.599/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026; e o AgRg nos EDcl no HC n. 1.007.289/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025. 
Ademais, a contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância da data dos fatos típicos, mas, sim, ao risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. 
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 
Isso posto, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, nego-lhe provimento.” (grifo nosso)

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023, grifei); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “Além disso, consta que o paciente, supostamente, integra a alta cúpula da organização Comando Vermelho, o chamado "Conselho" ou "Comissão". Em uma análise perfunctória, verifica-se que a investigação demonstra que, mesmo já estando em unidade prisional, o paciente mantém o domínio finalístico das ações do grupo, deliberando sobre as estratégias criminosas e emanando ordens para os demais escalões” (evento 25).

De outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva, o ato indicado como coator refutou a tese sob o seguinte prisma, “a contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância da data dos fatos típicos, mas, sim, ao risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva”.

Destaco, ademais, que o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

No tocante às demais teses, verifico que o acórdão impugnado não apreciou os argumentos da defesa, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por derradeiro, dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente